Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-75.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA RESPEITADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime do artigo 171, “caput”, do Código Penal (estelionato). A Defesa requereu a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena segue critério discricionário do juiz, respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
4. Conforme a jurisprudência do STJ (Tema 585), nos casos de multirreincidência, a confissão espontânea deve ser compensada apenas parcialmente com a reincidência, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A preponderância da agravante da multirreincidência sobre a atenuante da confissão espontânea deve ser observada na dosimetria da pena, nos termos do Tema 585 do STJ.
2. A compensação entre multirreincidência e confissão espontânea deve ser proporcional, sendo vedada a compensação integral.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 68 e 171.
Jurisprudência relevante citada: Tema 585/STJ.